Tribunal: TJMT
Processo: 1024788-78.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024788-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RUBENS FERREIRA LIMA DOS SANTOS - CPF: 047.694.311-63 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – ART. 71, DO CP – NÃO ACOLHIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO E UNIDADE DE DESÍGNIOS QUE INTERLIGUEM AS CONDUTAS – CRIMINOSO HABITUAL – CONTINUIDADE DELITIVA QUE NÃO PODE SER CONFUNDIDA COM HABITUALIDADE CRIMINOSA –– REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENTENDIMENTO DO STJ –
DECISÃO MANTIDA

– AGRAVO DESPROVIDO.

“A continuidade delitiva pressupõe as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução (CP, art. 71) e, também, a existência de liame subjetivo e unidade de desígnios que interliguem as condutas, de modo a distingui-las da habitualidade ou reiteração criminosa”
(STJ, AgRg no HC nº 789.716/SC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Rubens Ferreira Lima dos Santos
, que nos autos do processo executivo de pena n.º º. 0003553-24.2014.8.11.0021, indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre as condenações proferidas nos autos das ações penais n.º 1006038-53.2022.8.11.0003 e 0004565-75.2013.8.11.0064 e n.º 0003761-10.2013.8.11.0064 e 0004758-90.2013.8.11.0064.

Em razões recursais, a
Defensoria Pública requer
a reforma do
decisum
,
a fim de que seja reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos patrimoniais, por serem da mesma espécie, além de consumados em lapso temporal inferior a 30 (trinta) dias, com consequente readequação da pena a ser cumprida.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos, requer o desprovimento do recurso (Id. 186498662).

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do agravo em execução penal (Id. 187145650).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se do caderno processual que o agravante
Rubens Ferreira Lima dos Santos
, cumpre pena unificada de 57 anos, 05 meses e 5 dias de reclusão, com pena remanescente de 41 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão, conforme atestado de pena atualizado (Id. 186498661).

Em seu pleito, a Defensoria Pública requer o
“reconhecer a continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP),
entre as condenações proferidas nos autos das ações penais n.º 1006038-53.2022.8.11.0003 e 0004565-75.2013.8.11.0064 e n.º 0003761-10.2013.8.11.0064 e 0004758-90.2013.8.11.0064
.”
(Id. 186498662).

Sem razão a Defesa.

Isso porque,
consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal Justiça

“a continuidade delitiva pressupõe as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução (CP, art. 71) e, também, a existência de liame subjetivo e unidade de desígnios que interliguem as condutas, de modo a distingui-las da habitualidade ou reiteração criminosa”
(STJ, AgRg no HC nº 789.716/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.2.2023).

Dispõe o artigo 71, do Código Penal que:

“Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código”.

Ocorre que para que seja reconhecida a continuidade delitiva devem ser preenchidos, cumulativamente, previstos no art. 71, do CP requisitos objetivos (pluralidade de ações, tempo, lugar, maneira de execução), e, também, consubstanciado requisito subjetivo, a unidade de desígnios (existência de um liame subjetivo entre os delitos em que o subsequente tenha sido proporcionado ou facilitado pela execução do antecedente, ou seja, a conduta posterior deve constituir um desdobramento da anterior).

Consoante se extraem das ações penais, os crimes de roubo das ações penais nº 1006038-53.2022.8.11.0003 e 0004565-75.2013.8.11.0064 foram praticados em diferentes condições, eis que no segundo havia concurso com uma terceira pessoa não identificada. Assim como, os crimes de roubo das ações penais nº 0003761-10.2013.8.11.0064 e 0004758-90.2013.8.11.0064 envolveram agentes diversos, mediante semelhante modo de execução, qual seja anúncio do crime mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

No caso concreto, não restou demonstrada estreita correlação entre os crimes, considerando a diversidade de vítimas e os patrimônios diversos, configurando fatos autônomos e independentes entre si.

“
A continuidade delitiva pressupõe as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução (CP, art. 71) e, também, a existência de liame subjetivo e unidade de desígnios que interliguem as condutas, de modo a distingui-las da habitualidade ou reiteração criminosa”
(STJ, AgRg no HC nº 789.716/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.2.2023) Destaquei

Com igual conclusão, cito, ainda, os seguintes julgados:

“
Para que seja aplicada a regra do crime continuado, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que necessária a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a

unidade de desígnios (requisito subjetivo).
IV - In casu, o Tribunal a quo considerou inexistir a presença dos elementos necessários à configuração

da continuidade delitiva.

" (AgRg no HC n. 618.828/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 15/3/2021). Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 757.480/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023) Destaquei

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – RECURSO DEFENSIVO –
RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE DOIS CRIMES PATRIMONIAIS – INVIABILIDADE – REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS
– MODUS OPERANDI DISTINTOS – HABITUALIDADE CRIMINOSA – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. Em que pese tratar-se de crimes patrimoniais da mesma espécie, a impossibilidade de identificação do comparsa denota a distinção no modo de execução, bem como a nítida habitualidade na prática de crimes, afastam a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva.
(N.U 1015119-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022) Destaquei

“Inviável o reconhecimento e aplicação da continuidade delitiva, se as condutas criminosas embora praticadas em série, são autônomas, com alternância de comparsas, vítimas distintas e modos de execução diferentes, inexistindo, ainda, comprovação de qualquer liame subjetivo a vincular uma empreitada criminosa à outra, de

modo, a demonstrar que o subsequente tenha sido continuação do anterior
.”
(AgExPe N.U 0005682-49.2016.8.11.0015 - Relator: Des.

Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 4.9.2017)

Por fim, a habitualidade criminosa, por si só, afasta a continuidade, caracterizada pela repetição, que é exatamente o caso dos autos, c
omo bem destacado pelo Juízo
a quo
,

“
Ressalta-se que o recuperando possui um histórico extenso de condenações por roubo majorado, indicando um padrão persistente de comportamento criminoso
. A continuidade delitiva pressupõe que os crimes sejam independentes e não motivados por um estilo de vida criminoso.
No entanto, neste caso, a reincidência do acusado demonstra claramente que ele está fazendo do roubo uma prática habitual e intencional
”
, Conforme seq. 124.1 – Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEUU.

Nota-se que o Processo Executivo de Pena é formado por oito guias, sendo certo que o agravante já perpetrou 05 (cinco) crimes de roubo circunstanciado, caracterizando a habitualidade e a contumácia em atos ilícitos, sendo estes verdadeiramente o seu estilo de vida e a forma adotada para a sobrevivência.

Em casos semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“
In casu, a despeito de evidenciada a prática reiterada de crimes patrimoniais em um curto intervalo de tempo, cuida-se de agente com habitualidade criminosa, que perpetrou as ações com planejamento e autonomia de vontades, em coautoria com sujeitos distintos e por meio de modus operandi não idêntico, a impedir o reconhecimento do benefício postulado.
”
(TJMT, AgExPe N.U 1025830-02.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.2.2023) Destaquei

Desse modo, na casuística, constata-se que o reeducando se trata de criminoso habitual, pois pratica reiteradamente delitos patrimoniais, o que afasta a aplicação da continuidade delitiva, pois merece tratamento penal mais rigoroso.

Portanto, não há que se cogitar em reconhecimento da continuidade delitiva, refutando-se, consequentemente, a aplicação do art. 71 do Código Penal.

Por essas razões, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações
,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023